Tribunal: TJDFT
Processo: 0714657-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714657-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DANIEL DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Daniel dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 189898099) que, nos autos da ação de antecipação de penhora com pedido liminar de tutela de evidência inaudita altera pars ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0702280-37.2024.8.07.0018, indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de evidência concernente à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos seguintes termos: Trata-se de ação de antecipação de penhora, com pedido liminar de tutela de evidência, proposta por RODRIGO DANIEL DOS SANTOS contra o Distrito Federal, qualificados nos autos, com o objetivo de que o débito inscrito no Processo Administrativo no 50223807788 (ID189873444 e 189876745) não constitua impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa em razão da caução real ofertada. O autor qualifica-se como advogado e não demonstra a hipossuficiência alegada. Ademais, oferece como caução cota parte de imóvel de alto valor como garantia, o que afasta a presunção de hipossuficiência no caso. INDEFIRO a gratuidade processual. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Passa à análise do pedido liminar cautelar de tutela de evidência. É certo que a tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC, será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. No caso, a parte autora pretende emissão de certidão positiva com efeitos de negativa mediante caução real do valor integral da dívida. Conforme tese firmada em sede de recursos repetitivos "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa." Tal ato se compara a penhora antecipada, caso o crédito objeto de discussão ainda não tenha sido incluído em processos judiciais. Em verdade, trata-se do tema 237, cuja tese permite ao contribuinte, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para obter certidão positiva com efeito de negativa. Como ainda não há execução ou cobrança judicial (se houver prova, tal tutela cautelar será revogada), é possível garantir o juízo de forma antecipada, mas SEM suspender a exigibilidade do crédito, que poderá ser cobrado. Desde que a garantia seja idônea e suficiente para caucionar a dívida integralmente. Fato que apenas permitirá a certidão positiva com efeito de negativa. No caso, a certidão positiva emitida em ID189873444, p. 5/7, o total devido corresponde a R$ 646.903,94, dos quais o montante de R$66.916,64 encontra-se em aberto e o restante consta como "ajuizado". A parte autora pretende garantir o montante de R$66.916,64 e oferta cota parte de imóvel de sua titularidade (ID189876755), corresponde a 1% de R$ 8.848.000,00 (ID189876746), ou seja, R$88.480,00. Nos termos do art. 11, IV da Lei de Execução Fiscal, bens imóveis mostram-se idôneo para a garantia da dívida e no caso, o montante aparentemente supera o valor da dívida. Entretanto, da certidão de matrícula e ônus do imóvel (ID189876755) consta diversas anotações de penhora e indisponibilidade sobre o bem ofertado, que afastam a idoneidade da caução, haja vista que não há como se aferir o efetivo valor da cota em questão após a realização de todas as constrições averbadas no registro do bem imóvel. No caso, apenas será possível considerar a garantir ofertada, como penhora antecipada, se restar provado que a fração ideal do autor no referido imóvel, já descontadas as indisponibilidades e outras restrições, suporta o débito em questão. Portanto, caberá ao autor discriminar todas as restrições existentes sobre o imóvel, para apuração da idoneidade da garantia ofertada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o autor para recolhimento de custas. Após, voltem-me para decisão. Em razões recursais (Id 57846182), o agravante afirma, inicialmente, que deixa de recolher o preparo recursal por ser o recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta não possuir condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento e da família. Alega ter direito à gratuidade de justiça com apoio na documentação comprobatória de incapacidade laboral irreversível e permanente. Afirma estar comprovada sua hipossuficiência, inclusive, sob o prisma do art. 5o, incisos XXV e LXXIV, da CF e do art. 98 e seguintes do CPC. Sustenta a presença dos requisitos do art. 311 do CPC para a concessão da tutela de evidência de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, especialmente considerando a oferta de bem à penhora, com valor superior ao da futura execução a ser ajuizada. Aduz estar seu direito amparado em tese firmada pelo tema repetitivo 237 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1) atribuir-lhe o EFEITO SUSPENSIVO; 2) conceder-lhe o EFEITO ATIVO até ulterior decisão deste Tribunal para DETERMINAR a expedição da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, bem como, para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NOS AUTOS, 3) ao final, DAR PROVIMENTO AO RECURSO confirmando a tutela inicial. Requer, ao final, caso V. Exa. subsidiariamente, entenda não ser caso de atribuição do EFEITO ATIVO, dar provimento ao recurso, reformar a decisão singela e então determinar a expedição imediata em nome do Recorrente, da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, bem como, para deferir, por fim, a gratuidade de justiça ao Agravante, porquanto impedido de inclusive, dar prosseguimento ao feito senão por meio da benesse ora pretendida. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico do processo de referência que o agravante somente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais (Id 189873439) e comprovante de recebimento de auxílio do INSS por incapacidade temporária (Id 189873440). Observo que o comprovante de recebimento de auxílio por incapacidade temporária (Id 189873440 do processo de referência), referente ao mês de agosto/2023, indica como valor líquido recebido a quantia de R$ 3.128,30 (três mil cento e vinte e oito reais e trinta centavos). Não bastasse o valor percebido acima descrito não demonstrar hipossuficiência financeira, o agravante deixou de exibir extratos de contas bancárias, juntar declarações de imposto de renda e/ou documentos de despesas extraordinárias, hábeis a comprovar a efetiva insuficiência financeira arguida. Enfim, o agravante não demonstrou a ausência de capacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais pelos elementos de informação coligidos. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora